Tribunal: TJES
Processo: 5005923-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MANOEL SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de IPTU se inicia no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980.

2. A interrupção da prescrição somente ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do Código Tributário Nacional. No caso concreto, os débitos de 2013 a 2016 estão fulminados pela prescrição, pois o despacho citatório ocorreu apenas em 16/02/2022, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

3. É admitido o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005923-49.2025.8.08.0000

Agravante:

Município de Vitória

Agravada:

Lucia Leonel dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão de id 62134951, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Lucia Leonel dos Santos e outro, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos representados pelos termos de inscrição n. 23436/2013, 23512/2014, 26865/2015 e 26131/2016, extinguindo a execução quanto a tais débitos, além de fixar honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Nas razões recursais de id. 13251668, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão recorrida compromete a efetividade da execução e a arrecadação tributária, gerando risco à ordem fiscal do Município; b) os créditos tributários foram regularmente constituídos e não estão prescritos; e (c) os honorários advocatícios foram arbitrados com base equivocada no §8º do art. 85 do CPC, sendo que a causa possui valor econômico expressivo, demandando fixação percentual conforme o § 3º do mesmo dispositivo legal.

Decisão liminar proferida no id 13426236, indeferindo o efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve prescrição dos créditos tributários e se a fixação dos honorários advocatícios em razão da extinção parcial da execução fiscal foi realizada de forma correta.

A prescrição reconhecida pelo juízo de origem fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 980, segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU se dá no dia seguinte ao vencimento da exação prevista em calendário fiscal:

“
(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
”.

Com base nos decretos municipais indicados e nos marcos temporais fixados, o juízo identificou corretamente que os débitos de 2013 a 2016 estavam fulminados pela prescrição, pois o despacho citatório ocorreu apenas em 16/02/2022, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Quanto à alegação de risco à arrecadação tributária e à efetividade da execução, trata-se de argumento genérico, desprovido de comprovação concreta de prejuízo irreparável, especialmente porque a execução prossegue em relação aos demais créditos não atingidos pela prescrição.

Finalmente, no que concerne aos honorários advocatícios, a decisão impugnada baseou-se no art. 85, §8º do CPC, diante do valor reduzido do crédito exequendo, o que autoriza a fixação da verba de forma equitativa, conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

O valor fixado, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se revela excessivo ou desproporcional diante do contexto dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com base no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.